Tribunal: TJES
Processo: 0009115-04.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0009115-04.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDILSON BARRA
APELADO: NILTON BARRA
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
M
uito embora seja possível deferir o benefício da assistência judiciária gratuita a um espólio, é necessário
a demonstração
d
a impossibilidade da massa em arcar com os custos do processo
.

II -
A documentação acostada ao presente mostr
ou
-se
em sua grande parte
completamente ilegível,
com inúmeras páginas do intento sem qualquer nitidez,
restando impossibilitada a aferição, inclusive, tanto
d
a condição econômica
do apelante quanto do
próprio
espólio.

III -
A documentação
da qual é possível extrair alguma informação

não
contempla
a valoração d
os imóveis que supostamente teriam ficado
de
fora do inventário extrajudicial manejado pelos herdeiros
do
“de cujus”
,
tampouco
a totalidade de bens e direitos que compõem
o espólio
.

I
V
–

Apelaç
ão
conhecida e
des
provida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0009115-04.2020.8.08.0048

APELANTE: EDILSON BARRA

APELADO: NILTON BARRA

JUIZ: DR. THIAGO VARGAS CARDOSO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos
de recurso de apelação cível interposto por
EDILSON BARRA
em face da sentença que
julgo
u
extinto o feito sem resolução do mérito, na forma do artigo
485
, inciso
VI
, do CPC,
condenando
“o espólio
no pagamento das custas processuais”.

Em suas razões recursais
EDILSON BARRA
persegue a reforma parcial da sentença para que seja concedida a gratuidade de justiça em seu favor, eis que não reúne condições para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento.

C
onsiderando que
o apelo manejado persegue a gratuidade em favor de
EDILSON BARRA,
subsidiada em suas condições de hipossuficiência,

a despeito da sentença ter condenado o espólio de NILTON BARRA ao pagamento das custas processuais
, determin
ou-se
a intimação do recorrente para se manifestar,
tendo sido apresentado o peti
t
ório
Id. 4541619
.

P
ois bem.
Na demanda de origem persegu
e
-se a abertura de inventário de bens provenientes de sucessões dos genitores do falecido NILTON BARROS, bens esses que
não
teriam
sido contemplados

n
o inventário extrajudicial já empreendido
por seus sucessores
.

Diante de tal cenário, o magistrado
a quo
, após oportunizar manifestação da parte autora, entendeu por extingui
r
o feito sem resolução do mérito na forma do art. 485,VI, do CPC, eis que
“
já tendo sido levado a efeito o inventário de maneira extrajudicial, a observância desta modalidade para a sobrepartilha é medida legalmente exigida”,
condenando o espólio no pagamento das custas processuais.

EDILSON BARRA,
por sua vez, interpôs o presente apelo no qual
“
requer o Apelante a reforma da sentença, a fim de que seja deferido a assistência judiciária gratuita, haja vista impossibilidade de arcar com as custas processuais”.

Para tanto asseverou que
“a parte Autora declarou sua hipossuficiência, por meio de documentos (declaração, contracheques, etc), devidamente anexados aos autos; razão pela qual merece a reforma da sentença recorrida para que seja concedido o benefício em questão, visto que não possui disponibilidade financeira para arcar com despesas processuais, já que seus proventos são integralmente voltados para o seu sustento e de sua família, vindo a depender, ainda, de auxílio econômico de alguns parentes”.

Diante de tal panorama, dado o fato
da
sentença recorrida
ter
conden
ado
o espólio no pagamento das custas processuais, intimou-se o apelante para se manifestar a respeito, oportunidade na qual
asseverou o seguinte:

“
De fato o recurso foi interposto pelo Apelante, que figura como herdeiro necessário do ‘de cujus’ Nilton Barra e atua inventariante no Procedimento Extrajudicial que tramita perante o Cartório do Distrito de Carapina, não tendo sido considerada em sede de primeiro grau a inclusão dos demais herdeiros elencados à peça vestibular para integrar o pólo ativo da demanda, resultando no equívoco da titularidade e afetando o interesse processual”.

P
ois bem. A despeito da
vislumbrada
ausência
de
legitimidade
ou
até mesmo
de interesse
processual
, na medida em que
“
Não se pode confundir a hipossuficiência financeira da massa do espólio com a hipossuficiência financeira da inventariante: enquanto o primeiro constitui uma universalidade de bens de uma pessoa falecida que a lei confere personalidade judiciária até a divisão dos bens aos respectivos herdeiros; a segunda é uma pessoa física com capacidade processual de representação do espólio em juízo”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021179001363, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 29/06/2018)
, o fato é que
mesmo que assim não fosse,
o presente caderno processual não permite sequer aferir a
hipossuficiência econômica necessária ao deferimento do benefício.

Nos termos d
o artigo 98 do CPC
,
é pressuposto para a concessão do benefício
em favor de pessoa física ou jurídica a
insuficiência de recursos.
O
artigo 99, §3º do
mesmo diploma,
a seu turno,

apenas assegura
ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural,
panorama chancelado pela jurisprudência pátria (cf.: STJ, AgInt no AREsp 1458322/SP, publicado em 25/09/2019).

M
uito embora seja possível deferir o benefício da assistência judiciária gratuita a um espólio, é necessário
a demonstração
d
a impossibilidade da massa em arcar com os custos do processo
.

A documentação acostada ao presente mostra-se
em sua grande parte
completamente ilegível,
com inúmeras páginas do intento sem qualquer nitidez,
restando impossibilitada a aferição, inclusive, tanto
d
a condição econômica
do apelante quanto do
próprio
espólio.

A documentação
da qual é possível extrair alguma informação

não
contempla
a valoração d
os imóveis que supostamente teriam ficado
de
fora do inventário extrajudicial manejado pelos herdeiros de NILTON BARRA,
tampouco
a totalidade de bens e direitos que compõem
o espólio
.

I
mportante pontuar que o deferimento do beneplácito pretendido encontra-se desde a origem sendo vindicado, motivo pelo qual a ausência de comprovação dos requisitos para tanto,
nesta oportunidade,
mostra-se suficiente ao desprovimento do presente intento.

À luz do exposto, CONHE
ÇO
do
apelo, e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença atacada
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para
CONHE
CER
do
apelo, e
NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DES. DÉBORA MARIA C. A. DA SILVA